Tribunal: STF
Processo: RE 1323686
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITAÇÃO ANUAL EM 30% DESDE 1º.1.1995: TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI Nº 8.981/95 E LEI 9.065/95. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta Corte e do STJ a legalidade da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. 2 . ‘É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’ (RE 591.340 - Tema 117/STF)” (fl. 38, vol. 35).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e IV do art. 150, o inc. III do art. 154 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Assinala não desconhecer “o julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que o limite de 30% para aproveitamento de prejuízo no abatimento do imposto de renda da pessoa jurídica e sobre a CSLL é constitucional. Contudo, entende que permanece a discussão sobre o seu pedido para que esta limitação incida tendo-se como premissa a continuidade da pessoa jurídica, excluindo-se interpretação que impeça o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL pela sociedade extinta, já que esse ponto não foi tratado no Tema nº 117 da Repercussão Geral” (fl. 4, vol. 38).
    Sustenta que “o acórdão recorrido ao determinar a aplicação da limitação de 30% para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa também para empresas extintas, feriu os princípios da legalidade (art. 5º, caput e art. 150, inciso I, ambos da Constituição Federal), bem como o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal“ (fl. 8, vol. 38). 
    Argumenta que “não há qualquer dispositivo legal que limite em 30% a compensação na específica hipótese de extinção da pessoa jurídica (ainda que por incorporação) por ausência do pressuposto da aplicação da própria norma de compensação gradual escalonada” (fls. 8-9, vol. 38). 
    Assevera que, “além de violar o princípio da legalidade, o acórdão violou também o princípio da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, § 1º, da CF/88, esgotando-se integralmente a riqueza indicativa de efetiva capacidade de contribuir por meio da tributação, caracterizando claro efeito de confisco do patrimônio que se pretende recompor, o que é vedado pelo art. 150, IV, da CF/88” (fl. 9, vol. 38).
    Acrescenta que a limitação de 30% à compensação de prejuízos fiscais “é inaplicável na peculiar hipótese de extinção da pessoa jurídica por qualquer modalidade societária, na medida em que haveria a perda definitiva do prejuízo fiscal que excedesse esse patamar, promovendo-se assim uma tributação definitiva sobre o patrimônio pelo IRPJ e pela CSLL à alíquota total de 34%” (fl. 10, vol. 38).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que seja afastada a limitação do direito da Recorrente em compensar a totalidade de seu prejuízo fiscal, afastando-se os efeitos dos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95, com redação dada pela Lei nº 9.065/95, no caso de ser extinta ou ter passado por operações societárias tais como incorporações, cisões, fusões, hipóteses em que aproveitaria o prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa da CSLL” (fl. 13-14, vol. 38).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.340, Tema 117, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a validade jurídica da limitação de 30% à compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL desde 1º.1.1995:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (DJe 3.2.2020).
    5. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, a análise do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 604.314-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.249.070-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.920-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.297.293, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2020, e no RE n. 1.286.147, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.9.2020.
    6. Quanto ao argumento da recorrente de que “não há qualquer dispositivo legal que limite em 30% a compensação na específica hipótese de extinção da pessoa jurídica (ainda que por incorporação) por ausência do pressuposto da aplicação da própria norma de compensação gradual escalonada” (fls. 8-9, vol. 38), ressalte-se não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Assim, por exemplo:
    “ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse ‘favor legis’. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo” (AI n. 360.461-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2008).
     Nada há a prover quantos as alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora